Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739651-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ROSENE MATIAS NAVARRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. ARTIGO 782 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O § 3o do art. 782 do CPC dispõe que a requerimento da parte o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Assim, não se justifica o indeferimento do pedido, pois a própria lei processual civil faz previsão expressa no sentido de autorizar o deferimento do pleito. 2. A determinação de inscrever o nome do devedor em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA/SCPC) mostra-se razoável para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, ante o não pagamento voluntário do débito. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 782, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando que a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pelo juízo, com lastro no referido artigo de lei, só é cabível quando caracterizada a impossibilidade de a parte exequente, por seus próprios meios, providenciar o aludido cadastro; b) artigo 923 do CPC, sustentando que, estando o feito executivo suspenso, não há espaço para o deferimento da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 782, §3o, do CPC. Observe-se que, à luz do entendimento jurisprudencial do STJ, “O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto.” (REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/11/2020). E, na hipótese dos autos, foi justamente com suporte nas peculiaridades fáticas do caso concreto, que a turma julgadora assentou pela razoabilidade e pelo cabimento da medida. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do aludido suporte fático, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à apontada violação ao artigo 923 do CPC, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre a matéria nele tratada. “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012